Tribunal: TJDFT
Processo: 0700901-92.2018.8.07.0011
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. DÚVIDA. POSSIBILIDADE.
1. Pode suceder que na entrega da prestação jurisdicional, ocorra omissão, contradição ou obscuridade. Para sanar tais vícios, cabíveis os embargos de declaração, onde a parte que os interpõe deve salientar os pontos em que residem as imperfeições do Julgado.
2. Constatada a possibilidade de dúvidas no cumprimento do acórdão quanto, os embargos de declaração devem ser acolhidos para sanar o respectivo vício.
3. Embargos de declaração de A.L.S.B. providos para majorar os honorários de sucumbência, mantida a suspensão da exigibilidade. Embargos de declaração de A.L.S.B. não providos.